Tribunal: TJMT
Processo: 0020128-52.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020128-52.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 07.343.442/0001-80 (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 07.597.615/0001-96 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RATEIO PROPORCIONAL DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu parcialmente recurso de apelação, sem analisar a questão da distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, apontada pela parte embargante.

II. Questão em discussão

2. Verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais, diante do parcial provimento do recurso de apelação da parte embargante.

III. Razões de decidir

3. Configurada a omissão no acórdão, por ausência de apreciação da sucumbência recíproca decorrente do parcial êxito obtido pela parte embargante, nos termos do art. 86 do CPC.

4. Com o parcial provimento do recurso, ajustando os juros remuneratórios ao limite legal, aplica-se a regra de rateio proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios.

5. A fixação integral dos honorários advocatícios à parte embargante contraria o resultado da demanda, em que ambas as partes foram simultaneamente vencedoras e vencidas.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, reconhecendo a sucumbência recíproca nos seguintes termos:

i) Rateio igualitário das custas processuais entre as partes;

ii) Fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, a serem divididos proporcionalmente à sucumbência de cada parte, conforme apuração em primeira instância.

Tese de julgamento:
"Nos casos de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser rateados proporcionalmente, conforme art. 86 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §2o, e 86.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o 246943193) opostos por LINCE CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em face de acordão (id.n.o 239475178) que por unanimidade, desproveu parcialmente Recurso de Apelação.

A embargante alega a existência de omissão no v. acórdão, apontando que, embora tenha havido provimento parcial do apelo, reconhecendo a abusividade dos juros contratuais de 3% ao mês, não houve manifestação acerca da necessária inversão do ônus da sucumbência, conforme o desfecho favorável obtido no mérito.

Sustenta, ainda, que, ao manter a condenação ao pagamento de custas e honorários nos moldes da r. sentença apelada, o v. acórdão teria incorrido em omissão relevante que necessita de integração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Requer o pronunciamento sobre a inversão dos ônus sucumbencias em face ao provimento meritorio do recurso, para inverte-los em favor da apelante.

Contrarrazões (id.n.o 246943193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração (id.n.o 246943193) opostos por LINCE CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em face de acordão (id.n.o 239475178) que por unanimidade, desproveu parcialmente Recurso de Apelação.

Alega a embargante que, com a parcial procedência de sua apelação, a distribuição dos ônus da sucumbência deveria ter sido revista, não cabendo a ela arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, como fixado na sentença.

POIS BEM.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame de questões já decididas ou para inovação de argumentos.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Nos caso, verifica-se que o v. acórdão deixou de apreciar a questão relativa à distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, configurando a omissão alegada.

Com o parcial provimento do recurso de apelação, ajustando os juros remuneratórios ao limite legal de 24% ao ano, houve, de fato, parcial procedência das alegações da parte embargante. Assim, aplica-se o disposto no art. 86 do CPC, que prevê a repartição proporcional das despesas e honorários advocatícios quando ambas as partes forem, simultaneamente, vencedoras e vencidas.

A condenação integral da parte embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 85, §2o, do CPC, mostrou-se incompatível com o resultado da demanda, na qual ambas as partes obtiveram parcial êxito.

Ante o exposto, acolho os presentes
embargos de declaração
para sanar a omissão apontada, reconhecendo a
sucumbência recíproca
entre as partes, nos seguintes termos: i) As custas processuais serão rateadas igualmente entre as partes; ii) Os honorários advocatícios devidos pelos embargantes e embargados serão fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo dividido proporcionalmente à sucumbência de cada parte, conforme liquidação a ser realizada em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025